Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. No delito de roubo, a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que exista prova nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa.
2. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à defesa o ônus de comprovar que a arma utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de mero simulacro.
3. Cabível a readequação da pena pecuniária quando o valor arbitrado não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
4. Apelação parcialmente provida.